Tribunal: TJDFT
Processo: 0726134-08.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. PRELIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO. REJEITADA. BAGAGEM DANIFICADA. CADEADO VIOLADO. EMISSÃO DE VOUCHER PELA COMPANHIA AÉREA PARA REPARAR OS DANOS DA PASSAGEIRA. VOUCHER NÃO CUMPRIDO. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DA BOA-FÉ. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de indenização cuja sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré à obrigação de pagar à autora a quantia de R$1.990,00 (um mil e novecentos e noventa reais), a título de indenização por danos materiais.
2. A parte ré interpôs recurso inominado no qual alega, preliminarmente, a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao processo. No mérito, afirma que não cometeu qualquer ato ilícito que possa ter nexo de causalidade com os danos suportados pela autora e que houve culpa exclusiva da passageira no caso em questão. Contrarrazões apresentadas.
3. Preliminar de Efeito Suspensivo. A alegação genérica, e isolada de qualquer elemento probatório, de que manutenção da sentença poderia impactar/inviabilizar as atividades da empresa (diante da pandemia de COVID-19), por si só, não fundamenta, tampouco justifica a atribuição de efeito suspensivo. Ademais, nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame. Preliminar rejeitada.
4. Pelas mesmas razões acima expostas e, sobretudo, diante do valor da condenação imposta pelo juízo de origem em R$1.990,00 (um mil e novecentos e noventa reais), quantia que não tem o potencial de comprometer a saúde financeira da ré, nega-se o pedido de suspensão do processo por noventa dias.
5. A relação entre as partes possui natureza consumerista, razão pela qual a controvérsia em questão atrai solução à luz das normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
6. Considerando que a sentença condenou a requerida apenas em danos materiais e em observância ao princípio da dialeticidade recursal, deixa-se de apreciar os tópicos “B” e “C” do item II do recurso interposto, uma vez que se referem e impugnam hipotética condenação por danos morais, condenação inexistente no caso em apreço.
7. A requerente comprovou que, em razão da falha na prestação dos serviços ofertados pela requerida/recorrente, houve a emissão pela companhia aérea de voucher, no dia 17 de março de 2020, no valor de R$1.990,00 (um mil e novecentos e noventa reais) que seria convertido por valor em dinheiro, através de transferência bancária, no prazo máximo de 15 dias úteis (ID 19951196). Cabe ressaltar que a recorrente não impugnou o mencionado voucher, razão pela qual o mesmo é incontroverso nos autos e deve ser adimplido. Ademais, cumpre destacar que a requerida não comprovou qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, tal como o pagamento do valor discriminado no voucher, de sorte que a requerente tem direito à respectiva indenização.
8. Uma vez que a companhia aérea emitiu, administrativamente, voucher para a consumidora, a fim de reparar danos causados à passageira pela prestação dos serviços de transporte aéreo (Ids 19951201 e seguintes), a negativa de pagamento do mesmo ofende o princípio da boa-fé. Ademais, a alegação da recorrente, após a emissão do referido voucher, de que houve culpa exclusiva da passageira nos danos por ela alegados configura atitude contraditória e, assim, ofende o princípio do venire contra factum proprium. Sem razão a recorrente.
9. Recurso da parte ré parcialmente conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.